Tribunal: TJDFT
Processo: 0732483-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732483-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de alvará e, em razão da ausência do cumprimento espontâneo, intimou a agravada para atualizar a planilha de cálculos e acrescentar os honorários da fase de cumprimento de sentença e multa, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento apresentado pelo agravante por entender que o valor depositado nos embargos de terceiro refere-se ao débito principal e honorários de sucumbência no processo n. 0005850-95.2002.8.07.0001 e que os honorários de sucumbência decorrente do presente feito só agora estão sendo exigidos e não se confunde com o débito do feito originário. A análise perfunctória do recurso revela que o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, pois se limitou a defender a possibilidade de expedição dos alvarás para levantamento dos honorários de sucumbência e levantamento dos saldo residual. Intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil e no prazo de dez (10) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator